Tribunal: TJSP
Processo: 1053938-47.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXIGÊNCIA DE NOTAS FISCAIS DAS PEÇAS ADQUIRIDAS PELA OFICINA PARA REPARO DO BEM SEGURADO. Oficina autora que pretende se ver ressarcida pelos serviços prestados à segurada da ré. Inexistência de condicionante expressa no sentido de que os gastos com peças apenas seriam pagos pela seguradora mediante a apresentação das notas fiscais. Recusa de pagamento que

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXIGÊNCIA DE NOTAS FISCAIS DAS PEÇAS ADQUIRIDAS PELA OFICINA PARA REPARO DO BEM SEGURADO. Oficina autora que pretende se ver ressarcida pelos serviços prestados à segurada da ré. Inexistência de condicionante expressa no sentido de que os gastos com peças apenas seriam pagos pela seguradora mediante a apresentação das notas fiscais. Recusa de pagamento que não se afigura legítima. Precedentes desta E. Corte Bandeirante. Exigência que, acaso estabelecida, não configuraria qualquer abusividade. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. Atualização incidente desde o efetivo prejuízo, ou seja, a data do desembolso efetuado pela oficina autora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053938-47.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
requerente J JOÃO DE SOUZA PEÇAS EPP, é requerido SUL AMÉRICA
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. (SASAM).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053938-47.2019.8.26.0576 -
2
VOTO No 17294
APELAÇÃO No: 1053938-47.2019.8.26.0576
APELANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S.A. (SASAM)
APELADO: J. JOÃO DE SOUZA PEÇAS EPP.
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ: PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
EXIGÊNCIA
DE
NOTAS
FISCAIS
DAS
PEÇAS
ADQUIRIDAS PELA OFICINA PARA REPARO DO
BEM SEGURADO. Oficina autora que pretende se ver
ressarcida pelos serviços prestados à segurada da ré.
Inexistência de condicionante expressa no sentido de que os
gastos com peças apenas seriam pagos pela seguradora
mediante a apresentação das notas fiscais. Recusa de
pagamento que não se afigura legítima. Precedentes desta E.
Corte Bandeirante. Exigência que, acaso estabelecida, não
configuraria qualquer abusividade. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Atualização incidente desde o
efetivo prejuízo, ou seja, a data do desembolso efetuado pela
oficina autora. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 257/259, que julgou procedente o pedido formulado na peça exordial para
condenar a seguradora ré SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E
MASSIFICADOS S.A. (SASAM) ao pagamento do serviço realizado pela autora no
reparo do veículo segurado, no valor de R$ 4.330,41, atualizados monetariamente
desde a data do vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, devidos desde a data da citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.
Inconformada, recorre a apelante alegando, em síntese, que o
apelado não é oficina referenciada da apelante, todavia prestou reparos em veículo
segurado a sua revelia. Sustenta que inexistiu prévia autorização para prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053938-47.2019.8.26.0576 -
3
do serviço de conserto e que a nota fiscal de fls. 15/16, que embasa a condenação,
é documento unilateral produzido pela própria autora, sendo inidôneo para provar
os danos materiais por ela afirmados. Por fim, aduz que a correção monetária deve
incidir a partir da data do ajuizamento da ação, à luz do art. 1o, § 2o, da Lei n.o
6.899/81, e não a partir do desembolso, conforme constou. Busca a reforma da r.
sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 285/291.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Há inúmeros feitos desta natureza envolvendo oficinas e
seguradoras. Em regra, depois de efetuado o serviço no veículo segurado, a
companhia seguradora deixa de realizar o pagamento sob alegação de que não
foram apresentadas notas fiscais das peças adquiridas para o reparo do auto.
Necessário verificar se a seguradora, quando da contratação, exigiu a entrega das
notas fiscais.
No caso em apreço, cuida-se de ação ajuizada por J. JOÃO DE
SOUZA
PEÇAS
EPP
em
face
de SUL AMÉRICA SEGUROS DE
AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. (SASAM). Segundo alega a parte
autora, por força de contrato celebrado entre as partes, prestou serviços de reparo
a veículo automotor por força do sinistro no 963039427.
O valor total dos serviços, incluindo funilaria e pintura, cinge-se a
R$ R$ 4.330,41. Todavia, a despeito da realização de vistoria de qualidade levada
a efeito por perito da ré, ela deixou de efetuar o pagamento devido, razão pela qual
a presente demanda fora ajuizada.
O I. Juízo a quo, por sua vez, houve por bem julgar procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053938-47.2019.8.26.0576 -
4
pedido elencado na petição inicial, nos termos acima relatados, dando azo à
interposição do presente recurso.
Sem razão, contudo.
Segundo se extrai dos documentos trazidos à baila, fora
autorizado pela apelante, em 02.12.2019, o reparo do veículo segurado junto à
oficina apelada (fls. 13/14).
Ressalte-se que inexistia qualquer condicionante expressa quanto
à apresentação de notas fiscais das peças para fins de pagamento por parte da
seguradora.
Trata-se de exigência que, acaso estabelecida, seria legítima,
pois além de preservar o escorreito recolhimento tributário decorrente da legislação
em vigor, tutela a credibilidade da seguradora junto aos seus segurados, os quais
legitimamente esperam que as peças utilizadas na cobertura do sinistro são, além
de originais, adquiridas por vias legítimas. Nesse sentido, confira-se:
“EMENTA. APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS À SEGURADORA - AUSÊNCIA DE ENTREGA
DAS NOTAS FISCAIS SOLICITADAS PARA O PAGAMENTO
DOS SERVIÇOS - REQUISITO NÃO CUMPRIDO. - O documento
cuja necessidade fora avisada antes da prestação do serviço pela
demandante é de simples obtenção já que se restringia à
apresentação da nota fiscal de aquisição das peças utilizadas na
reparação do veículo, mormente quando considerado que a
seguradora é corresponsável por eventual falha na prestação do
serviço, frente ao seu segurado, que mesmo tendo emitido termo
de quitação em relação aos reparos no veículo, pode futuramente
alegar vício oculto em relação à qualidade das peças empregadas
no conserto, razão pela qual, justificável a exigência feita. - Tendo
em vista que a apelada não apresentou o documento solicitado
para comprovar os gastos havidos na aquisição das peças para a
realização do conserto do veículo segurado pela apelante, inviável
o pagamento pretendido sem o cumprimento do requisito
solicitado para pagamento. RECURSO PROVIDO.” (Apelação
Cível no 1005998-83.2019.8.26.0189, Rela. Desa. MARIA LÚCIA
PIZZOTTI; 30a Câmara de Direito Privado; j. em 3 de abril de
2020).
“APELAÇÃO. Ação de cobrança movida por oficina mecânica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053938-47.2019.8.26.0576 -
5
razão dos valores despendidos nos reparos dos automóveis dos
segurados da ré. Sentença de procedência. Inconformismo da
seguradora ré. Com razão. Seguradora que alega não ter
efetuado o pagamento em razão da não apresentação pela autora
das notas fiscais a demonstrar serem genuínas as peças
utilizadas. Condição estabelecida pela seguradora que não se
mostra abusiva. Recusa de pagamento justificada. Documentos
que comprovam plena ciência da autora quanto à referida
condição contratual sem qualquer objeção. Sentença reformada
para julgar improcedente o pedido. Apelo provido.” (Apelação
Cível no 1006045-57.2019.8.26.0189; Rel. Des. ROBERTO MAIA;
20a Câmara de Direito Privado; j. em 4 de março de 2020).
Todavia, não é essa a hipótese dos autos.
In casu, não fora estabelecida qualquer condição no sentido de
que os gastos com peças apenas seriam pagos pela seguradora somente mediante
a apresentação das notas fiscais, de forma que não pode a seguradora ré, assim,
querer modificar as condições a posteriori. Confira-se, a propósito, a jurisprudência
recente desta E. Corte sobre o tema:
“Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da
ré. Orçamento emitido pela oficina apelada que previa o valor das
peças e da mão-de-obra do serviço, e foi aprovado pela
seguradora apelante em dezembro/2018, ratificada a autorização
em janeiro/2019. Inexistência de condicionante expressa,
quanto à apresentação de notas fiscais das peças, para fins
de pagamento/reembolso. Valor das notas fiscais que embasam
a cobrança condizente com o orçamento aprovado. Apenas após
a conclusão do serviço e a entrega do veículo ao segurado é
que a apelante passou a exigir da apelada a apresentação das
notas fiscais das peças utilizadas, como condição para
realização
do
pagamento/reembolso.
Inadmissibilidade.
Conquanto inegável a responsabilidade decorrente do art. 21 do
CDC, não pode a seguradora condicionar o pagamento à
apresentação de documentos não exigidos antes da prestação do
serviço pela oficina. Precedentes jurisprudenciais. Naturalmente,
acaso estabelecida referida exigência no ato da contratação,
seria plenamente admissível, ausente qualquer abusividade,
mas não é essa a hipótese dos autos. Apelante que não logrou
se desincumbir, a contento, do ônus que lhe impingia o art. 373,
inciso II, do CPC/15. Precedentes. Honorários recursais. Elevação
em 2% da verba honorária advocatícia de sucumbência fixada
pela r. sentença, totalizando 12% sobre o valor da condenação
(art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15). Apelação desprovida. (TJSP;
Apelação Cível 1009442-30.2019.8.26.0576; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053938-47.2019.8.26.0576 -
6
de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020) (g.n.)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SEGURO
AÇÃO DE
COBRANÇA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR
SEUS FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJ/SP RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Não
trazendo
a
seguradora-apelante
fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau
que reconheceu a aprovação para realização dos reparos no
veículo segurado, sem qualquer ressalva, julgando procedente a
ação, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal. (TJSP; Apelação Cível
1037267-46.2019.8.26.0576; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data
de Registro: 16/03/2020)
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Acidente envolvendo
veículo segurado. Reparo efetivado em oficina não credenciada,
mediante aprovação de orçamento e autorização da seguradora.
Recusa ao pagamento do serviço sob o argumento de que a
oficina não teria comprovado os gastos com os componentes
utilizados. Notas fiscais exibidas nos autos e que não destoam do
orçamento apresentado. Serviço prestado regularmente. Recusa
injustificada. Pagamento devido. Recurso desprovido, com
observação. [...]. No caso, houve elaboração de orçamento e
autorização do reparo pela seguradora (fls. 11/12). Conforme se
extrai das notas fiscais colacionadas às fls. 17/18, o serviço foi
prestado regularmente, em valor aprovado pela recorrente,
não se vislumbrando nas condições gerais outros requisitos
necessários ao pagamento do reparo pela oficina. Bem por
isso, não há como isentar a seguradora do pagamento da
cobertura
contratada.
(TJSP;
Apelação
Cível
1012085-58.2019.8.26.0576; Relator: Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data
de Registro: 13/11/2019)
Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária,
argumenta a apelante que deve ser computada a partir do ajuizamento da
demanda.
Como é sabido, a correção monetária não representa acréscimo,
servindo apenas para recompor o poder aquisitivo da moeda, corroído pelos efeitos
da inflação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053938-47.2019.8.26.0576 -
7
Bem por isso, o termo inicial da sua aplicação deve coincidir com
a data do efetivo prejuízo, o que no presente caso corresponde ao desembolso
efetuado pela oficina apelada para consertar o veículo segurado.
Note-se, a atualização tem por objetivo unicamente neutralizar a
perda inflacionária sofrida pelo capital, razão pela qual não há que se falar na sua
contabilização desde a data do ajuizamento da ação, como pretendido pela
apelante.
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada pela Súmula de n. 43
do C. STJ, que assim dispõe:
Súm. 43. Incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.
Destarte, de rigor a manutenção integral da r. sentença recorrida.
Considerando que o r. decisum foi proferido sob a vigência do
Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios do patrono do
apelado para R$ 2.000,00, nos termos art. 85, do §11, do CPC/2015.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora